Tribunal: TJSP
Processo: 1010180-39.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
r de tributo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de recolhimento complementar de tributo pelo Oficial de Registro é válida, considerando a partilha de bens aos quais se atribuíram valores superiores aos venais.
III. Razões de Decidir
3. A fiscalização do recolhimento de tributos pelo Oficial de Registro limita-se à verificação da existência do recolhimento, não abrangendo a exatidão do valor, salvo em casos de flagrante irregularidade.
4. A base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor de mercado, desde que não inferior ao valor venal, conforme legislação vigente. Nada impede as partes de atribuírem valores distintos dos valores venais para fins de partilha, em homenagem ao princípio da autonomia privada. A desigualdade de quinhões deve ser examinada à luz dos valores atribuídos pelas partes no negócio de partilha e não nos valores fiscais para fins de lançamento de tributos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para se determinar o registro do título.
Tese de julgamento: "1. A fiscalização do Oficial de Registro limita-se à verificação da existência do recolhimento do tributo. 2. A base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor de mercado, desde que não inferior ao valor venal, conforme legislação vigente".
Legislação e Jurisprudência citadas:
Lei n. 6.015/73, art. 289; CTN, art. 134, VI; Lei n. 8.935/1994, art. 30, XI; Lei n. 10.705/00, arts. 9o, 11, 13; Portaria CAT n. 89/2020, art. 12, III. CSMSP, Apelação Cível 20522-0/9, Rel. Antônio Carlos Alves Braga, j. 19.04.1995; CSMSP, Apelação Cível 996-6/6, Rel. Ruy Camilo, j. 09.12.2008; CSMSP, Apelação Cível 0009480-97.2013.8.26.0114, Rel. Elliot Akel, j. 02.09.2014.
(TJSP; Apelação Cível 1010180-39.2024.8.26.0577; Relator (a): Francisco Loureiro(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2025; Data de Registro: 28/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Francisco Loureiro(Corregedor Geral)

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

23/01/2025

Data de publicação:

28/01/2025

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. DÚVIDA. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. QUINHÕES SUPOSTAMENTE DESIGUAIS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. AFASTAMENTO DO ÓBICE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve recusa ao registro de escritura pública de inventário e partilha de imóvel sob o fundamento de excesso de herança, a caracterizar doação, pelo que

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. DÚVIDA. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. QUINHÕES SUPOSTAMENTE DESIGUAIS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. AFASTAMENTO DO ÓBICE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que manteve recusa ao registro de escritura pública de inventário e partilha de imóvel sob o fundamento de excesso de herança, a caracterizar doação, pelo que se exigiu declaração e recolhimento complementar de tributo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de recolhimento complementar de tributo pelo Oficial de Registro é válida, considerando a partilha de bens aos quais se atribuíram valores superiores aos venais.
III. Razões de Decidir
3. A fiscalização do recolhimento de tributos pelo Oficial de Registro limita-se à verificação da existência do recolhimento, não abrangendo a exatidão do valor, salvo em casos de flagrante irregularidade.
4. A base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor de mercado, desde que não inferior ao valor venal, conforme legislação vigente. Nada impede as partes de atribuírem valores distintos dos valores venais para fins de partilha, em homenagem ao princípio da autonomia privada. A desigualdade de quinhões deve ser examinada à luz dos valores atribuídos pelas partes no negócio de partilha e não nos valores fiscais para fins de lançamento de tributos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para se determinar o registro do título.
Tese de julgamento: "1. A fiscalização do Oficial de Registro limita-se à verificação da existência do recolhimento do tributo. 2. A base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor de mercado, desde que não inferior ao valor venal, conforme legislação vigente".
Legislação e Jurisprudência citadas:
Lei n. 6.015/73, art. 289; CTN, art. 134, VI; Lei n. 8.935/1994, art. 30, XI; Lei n. 10.705/00, arts. 9o, 11, 13; Portaria CAT n. 89/2020, art. 12, III. CSMSP, Apelação Cível 20522-0/9, Rel. Antônio Carlos Alves Braga, j. 19.04.1995; CSMSP, Apelação Cível 996-6/6, Rel. Ruy Camilo, j. 09.12.2008; CSMSP, Apelação Cível 0009480-97.2013.8.26.0114, Rel. Elliot Akel, j. 02.09.2014.